Tribunal: TJBA
Processo: 8004060-80.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004060-80.2020.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA

Advogado(s)
:
WILLIAN ALEX MOTA, PAULO RENATO FERRAZ NASCIMENTO, NAYRA MARTINS VILALBA DE OLIVEIRA

APELADO: SINVALDO COSTA SOUSA

Advogado(s)
:
Cleusa Costa Sousa Matos

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. FRAUDE OU ERRO OPERACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DO NEGÓCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Reparação de Danos Morais para declarar a inexistência de relação jurídica e inexigibilidade dos débitos, determinar a baixa da restrição creditícia e condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito por dívida não contraída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) aferir a regularidade da cobrança e da consequente inscrição do nome do apelado nos órgãos de restrição ao crédito, considerando a alegação de desconhecimento do vínculo contratual; (ii) analisar a configuração da responsabilidade civil da concessionária e a caracterização do dano moral indenizável; e (iii) verificar a adequação e a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais, face ao pedido de redução formulado pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de exercício regular de direito não se sustenta. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor). A apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva contratação dos serviços pelo apelado, limitando-se a apresentar telas de seu sistema interno, enquanto o consumidor demonstrou, por meio de escritura pública, ter alienado o imóvel antes do suposto início da relação contratual.

4. A responsabilidade da concessionária decorre do risco da atividade. A falha na atualização cadastral ou a permissão de contratação por terceiro mediante fraude constitui fortuito interno, inoponível ao consumidor prejudicado. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo psicológico.

5. A condenação deve ser mantida nos exatos termos da sentença. O valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica da ofensora e o caráter pedagógico-punitivo da medida, não havendo razões fáticas ou jurídicas para a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004060-80.2020.8.05.0027
, em que figuram, como apelante,

COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
, e, como apelado,
SINVALDO COSTA SOUSA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)